Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. FRAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria delitiva do crime de furto, na modalidade tentada, restaram comprovadas, mormente quando o réu foi preso em flagrante na posse dos bens que pretendia subtrair.
2. Para que seja caracterizado o instituto do arrependimento posterior, consoante previsão legal descrita no art. 16 do CP, é exigível do agente o requisito subjetivo referente à voluntariedade, o que não ocorreu na espécie.
3. O “iter criminis” percorrido pelo réu durante a execução do delito, condiz proporcionalmente com a fração de acréscimo estipulada pelo sentenciante, à razão de metade, uma vez que a execução do crime ainda estava em curso.
4. Recurso conhecido e desprovido.